Tribunal: TJSP
Processo: 1014288-53.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIVRE ESCOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO. NECESSIDADE DE COBERTURA DE TODOS OS MEDICAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS. TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. DIFERENÇA DE VALOR A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIVRE ESCOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO. NECESSIDADE DE COBERTURA DE TODOS OS MEDICAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS. TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. DIFERENÇA DE VALOR A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo previsão contratual sobre livre escolha de prestadores de serviços de saúde pelo beneficiário do plano de saúde, a este é devido o reembolso das despesas médicas, nos termos do contrato, que, no caso, prevê a utilização da Tabela Amil.
2. Estando o tratamento de que o beneficiário necessita previsto no rol da ANS, é devido o reembolso de todo material e de todo medicamento utilizado, ainda que de maneira parcial, cujo valor final deverá ser apurado em liquidação de sentença.